Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. ATENUANTE NA 2a FASE DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O depoimento de policial que participou das investigações constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, como o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
3. Não demonstrado que a violência, perpetrada em desfavor da vítima, foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, indevida sua utilização para majorar a pena-base.
4. O delito de roubo praticado mediante o concurso de pessoas, reduz a probabilidade de resistência da vítima e aumenta a chance de concretização da conduta criminosa, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo para o cometimento dos crimes de roubo, correta a incidência da majorante prevista no § 2o-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, sendo desnecessária a apreensão e a perícia no artefato. Precedentes.
7. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência.
8. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido para excluir das circunstâncias do crime a violência empregada em desfavor da vítima. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para exasperar a pena-base sem, contudo, alterar a pena definitiva.